Tribunal: TCU
Processo: 027.842/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas recorrente, condenou-o em débito de forma solidária com o então prefeito e aplicou-lhe multa com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Diemis Bentes Arruda, ex-coordenador municipal de Defesa Civil em Iranduba/AM, contra o Acórdão 6501/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração de Diemis Bentes Arruda (XXX.037.672-XX), consoante arts. 32, incisos I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a: 9.1.1. reformar o subitem 9.2. do Acórdão 6501/2022-TCU-Segunda Câmara , cuja tabela de composição do débito solidário imputado ao espólio de Raymundo Nonato Lopes (CPF: XXX.427.232-XX) e a Diemis Bentes Arruda (CPF: XXX.037.672-XX) passa a ser a seguinte: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/9/2012 67.150,00 11/9/2012 1.287,50 11/9/2012 67.150,00 5/10/2012 625,00 8/11/2012 625,00 9.1.2. reformar o subitem 9.3. do Acórdão 6501/2022-TCU-Segunda Câmara , cujo valor da multa aplicada a Diemis Bentes Arruda (XXX.037.672-XX) com base no art. 57 da Lei 8.443/1992 passa a ser de R$ 13.000,00 (treze mil reais). 9.2. manter inalteradas as demais disposições da decisão recorrida; 9.3. notificar o recorrente e o espólio do sr. Raymundo Nonato Lopes acerca da presente decisão.